Tribunal: TCU
Processo: 041.228/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1446/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.228/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Comitti (XXX.868.069-XX); Douglas Wegner (XXX.200.630-XX); Hugo Jobim Medeiros (XXX.438.241-XX); Ilton de Oliveira Pereira (XXX.939.698-XX); Jesus Matos Barrio (XXX.683.368-XX); Lourdes Aparecida Berto Pierim de Almada (XXX.468.958-XX); Luciano Borges Carvalho (XXX.427.461-XX); Marcos Augusto de Assumpcao Ferrari (XXX.926.738-XX); Marizete Margini (XXX.489.808-XX); Ricardo Nanartonis (XXX.961.138-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.